Tribunal: TJPA
Processo: 0003123-77.2019.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003123-77.2019.8.14.0065

APELANTE: DIEGO GABRIEL RODRIGUES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0003123-77-.2019.814.0065

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE XINGUARA-PA

APELANTE:
DIEGO RODRIGUES DA SILVA

REPRESENTANTE LEGAL: SHEISE RODRIGUES DA SILVA (OAB-PA 19.975)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA
: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
. FURTO QUALIFICADO
COM ABUSO DE CONFIANÇA (ART. 155, §4º, I
I
, DO CPB).

DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA ABUSO DE CONFIANÇA.
TESE REJEITADA.
Em uma reanálise de todas as provas contidas nos autos, não deixam dúvidas que

o fato delituoso decorreu em razão de DIEGO ser pessoa de confiança da Loja Casa da Roça, e em razão que tinha acesso ao estoque de produtos, o que facilitou com que efetuasse a sua subtração, como bem discorreram os ofendidos e ratificados pelas testemunhas compromissadas perante o juízo. Portanto, não há como decotar da pena aplicada ao apelante.

DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA.
IMPOSSIBILIDADE.
N
o processo penal,
ainda que o réu seja pobre no sentido da lei, não faz jus a isenção das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do apelante quitar o débito, restará prescrita a obrigação. Precedentes do STJ.

EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA
. INVIABILIDADE.
Indefiro a exclusão ou redução quanto ao valor da multa imposta na sentença condenatória, tendo em vista que a multa é sanção penal imposta pelo legislador, cominada ao tipo penal imputado ao apelante e, a dispensa de seu pagamento ou sua redução, não há previsão legal, configurando-se eventual isenção afronta ao princípio da legalidade.

DA ALTERAÇÃO DA APLICAÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS.
TESE REJEITADA.
A

pena aplicada é proporcional e adequada ao caso concreto, não havendo qualquer reparação a ser feita, razão pela qual mantenho em todo os seus termos.

RECURSO
CONHECIDO
E
IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos treze dias do mês de novembro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 13 de novembro de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0003123-77-.2019.814.0065

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE XINGUARA-PA

APELANTE:
DIEGO RODRIGUES DA SILVA

REPRESENTANTE LEGAL: SHEISE RODRIGUES DA SILVA (OAB-PA 19.975)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA
: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
DIEGO RODRIGUES DA SILVA
por intermédio de advogado constituído, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito De Xinguara-PA (id. 15993955)
que condenou o ora apelante à pena de
2 (dois) anos de reclusão
,
10 (dez) dias multa
, pela prática do crime tipificado no
art. 155, §4º, II, do CPB.

Narrou à denúncia
(id.15993777),
que no dia
19.02.2019, o ora apelante, valendo-se da confiança que lhe era depositada, porquanto era funcionário da loja Casa da Roça, subtraiu desta os seguintes objetos: dois galões de arena, um galão de crescendo, e um galão de tropero A conduta do acusado adequa-se perfeitamente ao crime tipificado no
art. 155, §4°, II do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 6 de junho de 2019 (id.15993777)
.

Resposta à Acusação. (id.15993777)

Termo de audiência de instrução e julgamento (id.15993778);

A
sentença
prolatada em
17/02/2023
(id.15993955) considerando procedente a denúncia, e condenou o ora acusado
DIEGO RODRIGUES DA SILVA
nas penalidades do art. 155, § 4º, II do Código Penal.

Em razões recursais
(id.
15993962
), o recorrente pugnou: 1) Isenção do pagamento das custas processuais; 2) Exclusão da Multa; 3) Exclusão da qualificadora § 4º, II do art. 155, do CPB;

Em sede de contrarrazões
(id.
15993967
), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito
, pelo
improvimento
do recurso.

Nesta instância superior
(id.16075130
)
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, pronunciou-se pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
do Recurso de apelação.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
DIEGO RODRIGUES DA SILVA
por intermédio de advogado constituído, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito De Xinguara-PA (id. 15993955)
que condenou o ora apelante à pena de
2 (dois) anos de reclusão
,
10 (dez) dias multa
, pela prática do crime tipificado no
art. 155, §4º, II, do CPB.

1.

DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA ABUSO DE CONFIANÇA

A Defesa se insurge contra a sentença, sob o fundamento de não existir provas do vínculo de confiança com a vítima, tendo em vista que a relação empregatícia havia iniciado recentemente antes dos fatos.

A presente tese defensiva não merece prosperar ante as razões expostas abaixo.

O abuso de confiança é uma conduta que qualifica o crime de furto, tornando maior sua reprovação perante a lei. Presente nos crimes contra o patrimônio, trata-se de uma ação que atenta contra os bens de uma pessoa ou organização.

Para caracterizar furto qualificado com abuso de confiança, é imprescindível que haja uma relação de confiança entre o agente e a vítima (requisito subjetivo). E que o agente tenha livre acesso ao bem furtado em razão dessa confiança (requisito objetivo).

In casu
, não resta dúvida que o acusado gozava de plena confiança adquirida ao longo período que prestou serviços para empresa vítima.

Conforme os depoimentos colhidos em juízo, não restaram dúvidas que o réu aproveitando da confiança que lhe era atribuída, na condição de empregado que atuava com liberdade para realizar a entrega de produtos da empresa vítima foi determinante para a subtração dos produtos, sendo incabível a desclassificação do qualificador do abuso de confiança.

Trago à baila, para melhor compreensão dos fatos sob exame, trecho do depoimento
,
dos autos,

in verbis:

O informante
WELLINGTON FRANCISCO ROSA
, sócio proprietário da empresa vítima, relatou: (ids.
15993787, 1599388, 1599389, 1599390, 1599391, 1599392, 1599393, 1599394 e 1599395)

“QUE o acusado era responsável pela entrega de mercadorias, em que, após a venda da mercadoria, era emitida nota fiscal e entregue ao acusado, assim, ele se dirigia ao depósito, carregava a mercadoria e saia para entrega. Diego já estava há um certo tempo na empresa, de modo que tinha acesso as informações, de como era realizado o procedimento de venda e entrega dos produtos. Ele conversava com o vendedor, fazia conferência e geralmente relatava que estava faltando produto, sempre colocava produtos na caminhonete passando da quantidade que estava descrito na nota fiscal. Os outros funcionários o questionavam, mas como Diego estava há mais tempo na empresa afirmava que faltavam produtos. QUE como ele já tinha um certo tempo na empresa os meninos acabavam não fazendo a conferência, da mercadoria que estava em cima da caminhonete; QUE Geralmente, ele utilizava o horário de almoço, em que tinham menos funcionários na empresa, aí programava as entregas nesses horários porque ele tinha maior facilidade de convencer o funcionário que ia fazer entrega pra ele. Que Assim, começou a faltar produtos no estoque; QUE nossa empresa tem controle de estoque, tudo que saí é com nota fiscal, aí se percebeu furo no estoque; QUE ficamos de antena ligada, avisamos ao funcionário TIAGO que fez o levantamento para nós, para que ficasse atento porque estava tendo um vazamento, subtração de mercadorias no estoque; QUE no dia 19/02/2019, quando foi realizado o flagrante, a caminhonete que possuía um rastreador, ele (Diego) pegou a mercadoria passando da quantidade, há mais do que constava na nota fiscal para entrega, Assim, por meio do rastreador instalado na caminhonete que fazia entrega, foi verificado que o acusado parou na Rua Tapajós. Contudo, não tinha entrega naquele local, sendo constatado que Diego descarregava o material em excesso no aludido local, sendo ele o autor dos furtos na empresa; QUE lá a mercadoria encontrada era tudo fruto de hermicida de pastagem, num valor de mais de R$ 4.000,00 (quatro mil reais); QUE a partir desse momento que descobrimos que era ele o autor dos desvios das mercadorias; QUE na época foi realizada auditoria na empresa, sendo averiguado que houve um desvio de mais de R$90.000,00 (noventa mil reais), e, tudo referente a produtos de alto valor agregado alto. QUE esse valor foi apurado pelo setor de contabilidade; QUE os Produtos que poderiam ser facilmente vendidos clandestinamente. QUE O estoque é contado trimestralmente, de modo que os furtos ocorridos no estoque foram realizados no período em que Diego estava na empresa.
QUE o DIEGO ficou acho que mais de 18 meses, já havia passado do período de experiência, já gozava de liberdade em razão da liderança que ele impunha;
QUE Ainda pontuou que, nunca houve qualquer desconfiança que desabonasse a conduta de Diego, sendo que ele e todos funcionários na empresa gozam de confiança; QUE a auditoria ocorreu durante o período que o DIEGO estava lá; QUE nosso estoque é contábil, auditado, trabalhamos com lucro real, é contabilizado trimestralmente; QUE o cargo era de entrega, logo exercia essa confiabilidade, existe um respeito mútuo para todos os colaboradores que trabalham conosco, inclusive, enquanto nós não provamos o fato, com o flagrante da apreensão do produto em sua residência, nós não acusamos de nada, porque não tinha nada que desabonasse sua conduta.”

Nos crimes de furto a palavra da vítima, a quem nada aproveita incriminar falsamente um inocente, tem relevante peso probatório na reconstituição dos fatos, não podendo ser desprezada sem que argumentos contrários, sérios e graves se levantem, conforme pacificado pela doutrina e pela jurisprudência, nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO – FURTO QUALIFICADO MEDIANTE ABUSO DE CONFIANÇA, NA FORMA TENTADA – ART. 155, §4º, II, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP – CONDENAÇÃO – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS - PROVA FIRME E SEGURA - CRIME PATRIMONIAL – ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA – DECLARAÇÕES COESAS E HARMÔNICAS – IMPOSSIBILIDADE DE SE INVOCAR O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA PARA RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE MATERIAL - SEGUNDO O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DOMINANTE NAS CORTES SUPERIORES, PARA SER CONSIDERADO ATÍPICO O FATO, DEVEM SER ANALISADOS O VALOR DA COISA SUBTRAÍDA, AS CONDIÇÕES PESSOAIS DO AGENTE, O REFLEXO NO PATRIMÔNIO DA VÍTIMA E, AINDA, AS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO – NO CASO EM TELA, INCABÍVEL A INCIDÊNCIA DO REFERIDO PRINCÍPIO, TENDO EM VISTA O CONSIDERÁVEL VALOR DA RES FURTIVA, AVALIADA EM MAIS DE R$600,00, CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO INDIRETA, O QUE CORRESPONDE A MAIS DE 80% DO VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS - INCABÍVEL A INCIDÊNCIA DO PRIVILÉGIO PREVISTO NO ART. 155 §2º DO CP – BEM NÃO É DE PEQUENO VALOR – CONSIDERÁVEL PREJUÍZO CAUSADO AO LESADO – QUALIFICADORA DE ORDEM SUBJETIVA QUE, POR SI SÓ, INVIABILIZA O BENEFÍCIO– APLICAÇÃO DA SÚMULA 511 DO STJ - MANUTENÇÃO DO REDUTOR DE 1/3, EM RAZÃO DA TENTATIVA - INVERSÃO DA POSSE – REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA PARA 01 SALÁRIO MÍNIMO, EM RAZÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DA ACUSADA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DEFENSIVO.

(TJ-RJ. Apelação criminal nº. 000072-71.2015.8.19.0061, julgado18/07/2018)

Corroborando com os relatos anteriores a testemunha
THIAGO EVERTON GOMES DA SILVA
declarou: (ids. 15993799, 15993803, 15993810, 15993820, 15993821, 15993831 e 15993837)

“QUE trabalhava na empresa Casa da Roça, na função de estoquista e Diego como entregador; QUE no dia do fato, estava muito agoniado com uma carga de produtos que havia chegado. Diego chegou e disse que poderia deixar com ele, tendo carregado os produtos. Como estava muito agoniado, não conferiu a mercadoria, tendo ligado para Paulinho e pedido que conferisse. (..) QUE a retirada das mercadorias não tinham um horário fixo, pois ocorriam as vezes nos horário de seu almoço;(..) QUE nunca notou nada no DIEGO que desabonasse sua conduta; (...)QUE os produtos não são identificados; QUE fazia o controle do estoque da empresa; QUE a conferência das mercarias era bastante rigorosa, tinham as notas de saída, em que era lançada uma nota fiscal para o cliente e uma de pedido que lhe era enviado para fazer conferência. QUE na notas de entrada, primeiro fazia a conferência da mercadoria e depois entregava a nota para lançamento.”

O informante
KELLYSSON FRANCIS MONTEIRO ROSA
, filho de Wellington Francisco Rosa, e, gerente na empresa vítima, em juízo, narrou: (ids.15993843, 15993854,15993864, 15993876, 15993876, 15993887,15993891 e 15993895

“QUE no dia do ocorrido, estava na loja com o vendedor Paulino, quando Thiago ligou para tirar uma dúvida quanto a quantidade de produto que deveria ser entregue para um cliente chamado Itamar. QUE Diego não passou a nota fiscal para carregar, colocou os produtos em cima da caminhonete e saiu para entregar para o cliente. No entanto, o próprio cliente ligou e relatou que ele não tinha chegado ainda. QUE Nesse momento, verifiquei no rastreador que Diego havia desviado a rota, tendo ido a sua residência e de lá foi para o local da entrega. QUE Thiago conferiu a quantidade de produtos carregados e o vendedor verificou a quantidade entregue ao cliente, sendo constatado a diferença. QUE Assim, quando Diego chegou na loja foi lhe perguntado onde estavam as mercadorias que foram levadas em excesso, tendo ele dito que estavam na casa de um amigo e que buscaria. QUE Ainda lhe foi questionado porque levou os produtos pra casa desse amigo, mas ele só disse que buscaria. QUE Diego saiu de moto e ligou de sua casa dizendo que o produto estava lá. QUE foi ao local, tendo Diego lhe entregue os produtos faltados e outros dois galões que também estavam lá. QUE Depois disso, foi verificado no rastreador que ele parou na Rua Tapajós, mais ou menos, com a Duque de Caxias, onde antigamente havia uma selaria. QUE foi ao local e conversou com o proprietário da selaria, tendo este afirmado já tinha visto Diego carregando produto duas vezes; QUE daí surgiram as investigações; QUE os relatórios juntados aos autos mostram que Diego costumava fazer essas paradas naquele local. Pontou que, antes da chegada de Diego na empresa não haviam sido identificados outros furtos, sendo que mantinha uma relação de confiança com o acusado, ele entrava no estoque e carregava os produtos para os clientes, produtos de valor alto. (...)
QUE a relação com DIEGO era uma relação de confiança, ELE TINHA UM CARGO DE CONFIANÇA, ELE ENTRAVA NO MEU ESTOQUE, CARREGAVA O PRODUTO E CARREGAVA PARA O CLIENTE FINAL, E SÃO TODOS PRODUTOS DE VALOR AGREGADO ALTO
; QUE Diego entrou na loja em
20 de maio de 2018, e, saiu no mês de fevereiro de 2019
.”Grifei.

A testemunha
PAULINO LOPES DA SILVA
, em juízo narrou: (ids.15993904, 15993916, 15993922 e 15993924 e 15993926)

“QUE, no dia dos fatos, eu faturei o pedido e pedi para Diego fazer a entrega. QUE ele pegou a nota fiscal e disse que levaria. QUE Thiago acompanhou Diego até o depósito para conferir a mercadoria. Contudo, Thiago relatou que Diego não o estava deixando verificar a nota fiscal do que foi faturado. Assim, falou para Thiago conferir o que o acusado estava carregando, que ele verificaria pelo sistema, sendo que constatou que Diego pegou produtos a mais. Que Diante disso, pediu para Kellysson olhar o rastreador da caminhonete, sendo visto que Diego passou direto da casa do cliente. Assim, foi até a casa do cliente, ao chegar no local o caminhão da entrega já estava lá e conferiu que na entrega a mercadoria estava conforme na nota fiscal; QUE estava presente quando localizaram produtos no endereço do DIEGO; QUE nunca teve desconfiança do DIEGO;
QUE o DIEGO tinha cargo de confiança era nosso entregador, era época de safra, toda hora tinha entrega para fazer;
QUE trabalha na loja de 2005
;
QUE nunca teve furo no estoque; QUE é feito balanço anualmente.”

O réu
DIEGO GABRIEL RODRIGUES DA SILVA
em seu interrogatório
. (ids. 15993782, 15993783 e 15993784)

“QUE negou a autoria dos fatos. QUE que, no dia dos fatos, a loja já estava fechada, só havia deixado os galões lá e ia levar, e como ele me ligou falei que poderia passar lá e pegar os galões, aí entreguei os galões para ele nada demais; QUE não sabe porque está sendo acusado desse crime; QUE como era entregador, eu não batia ponto, porque não tinha hora para chegar; QUE tinha hora para chegar na loja, mas não tinha hora pra sair ou para almoçar; QUE tinha noite que eu viajava que chegava só no outro dia era muito difícil bater ponto, sempre assinava o caderno com horário a mais; QUE nesse dia retornou na loja

porque Kellysson lhe ligou; QUE não se recorda dos fatos alegados na Delegacia. QUE o desvio do trajeto naquele dia se deu porque sua filha precisava de leite, me ligaram aí foi levar o leite lá; QUE todo o cargo é de confiança, mas eu era só um entregador; QUE não se recorda da hora que saiu da casa do cliente ITAMAR; QUE foi só essa ocasião que houve essa destinação inadequado do produto; QUE o estoque da empresa era furado, não havia balanço anual, o depósito dele é misturado com o do Rio Maria, era um depósito só para duas lojas.”

De acordo com os depoimentos colhidos nos autos não resta dúvida do crime praticado pelo recorrente, mediante abuso de confiança, por ser funcionária do estabelecimento, subtraiu os bens mencionados na exordial acusatória.

Os relatos são uníssonos que o fato decorreu em razão de DIEGO ser pessoa de confiança da Loja Casa da Roça tinha acesso ao estoque de produtos, o que facilitou com que efetuasse a sua subtração com bem discorreram os ofendidos e ratificados pelas testemunhas compromissadas perante o juízo.

Os argumentos trazidos pela Defesa estão esvaziados pelas provas colhidas nos autos, tendo em vista que restou provado que o apelante não trabalhava recentemente com a vítima, como quis parecer a Defesa, pois conforme afirmou
KELLYSSON FRANCIS MONTEIRO ROSA
o réu fora contratado em
20 de maio de 2018
, sendo deligado no mês de
fevereiro de 2019
, portanto, exerceu suas atividades por um período aproximado de nove meses
,
e que sua
s
atividades exigiam a sua confiabilidade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABUSO DE CONFIANÇA (ART. 155, § 4º, I, IV DO CP. RECURSO OBJETIVANDO DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORA DE ABUSO DE CONFIANÇA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS PRESENTES. ACUSADO VALEU -SE DA CONDIÇÃO de amizade PARA FURTAR O cartão de crédito DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. dosimetria ESCORREITA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (. .). A caracterização da qualificadora pelo abuso de confiança exige a formação de vínculo subjetivo de credibilidade entre autor e vítima do fato, construído anteriormente ao delito e que a ‘res’ furtada esteja na esfera de disponibilidade do agente em virtude dessa confiança nele depositada, o que se verifica ‘in casu’. (. .). No que diz respeito à qualificadora do § 4º, inciso II, do art. 155, do Código Penal, para caracterizar-se a hipótese de abuso de confiança, necessária a presença de dois requisitos: (...) abuso de confiança depositada pelo ofendido e que a coisa se encontre, em razão dessa confiança, na esfera de disponibilidade do agente. (...) (Cezar Roberto Bitencourt, in Tratado de Direito Penal, parte especial, vol. 3, 5ª edição, São Paulo, Editora Saraiva, pág. 26). A relação de confiança advém de um sentimento de credibilidade, representando um vínculo subjetivo entre o agente e a vítima, ainda que tenha sido construída anteriormente à prática do delito. (STJ. Ministro Relator SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. Documento: 41154462 Despacho/Decisão - DJe: 05/11/2014). (TJPR - 3ª C.Criminal - 0003037-83.2014.8.16.0079 - Dois Vizinhos - Rel.: Desembargador Eugênio Achille Grandinetti - J. 11.02.2020)

APELAÇÃO CRIMINAL CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA (ART. 155, § 4º, INCISO II). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. EXORDIAL ACUSATÓRIA QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PLENO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS QUE DEMONSTRAM A AUTORIA DELITIVA. TESE DEFENSIVA IMPLAUSÍVEL E ISOLADA NOS AUTOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO SIMPLES. INVIABILIDADE. AGENTE QUE SE VALEU DA CONFIANÇA DEPOSITADA PARA SUBTRAIR BENS DO INTERIOR DA EMPRESA EM QUE TRABALHAVA COMO REPRESENTANTE. SENTENÇA MANTIDA - A denúncia que preenche integralmente os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal não pode ser considerada inepta - Evidenciadas a materialidade e a autoria por intermédio da prova oral, que confirma que o agente subtraiu os bens da empresa, tem-se a formação de substrato probatório suficiente a autorizar a condenação do apelante pelo crime de furto - O agente que, na qualidade de representante comercial, ingressa no galpão da empresa em horário de pouco movimento, em decorrência da confiança depositada pelos demais funcionários, para, então, subtrair os bens, comete o crime de furto qualificado mediante abuso de confiança - Parecer da PGJ pelo conhecimento e desprovimento do recurso - Recurso conhecido e desprovido. V

(TJ-SC - APR: 00018976320128240078 Urussanga 0001897-63.2012.8.24.0078, Relator: Carlos Alberto Civinski, Data de Julgamento: 02/05/2019, Primeira Câmara Criminal)

2.

DA ISENÇÃO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS

O apelante requer a concessão do benefício da justiça gratuita sob o fundamento que o apelante é hipossuficiente.

Anoto que, no processo penal, ainda que o réu seja pobre no sentido da lei, não faz jus a isenção das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do apelante quitar o débito, restará prescrita a obrigação.

Nesse sentido, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É devida a condenação do réu, ainda que beneficiário da justiça gratuita, ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade poderá ficar suspensa diante de sua hipossuficiência, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.
2. (...). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019) (
GRIFEI
).

“EMENTA PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 804 DO CPP. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FASE DE EXECUÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação
. 2. (...). 3. Agravo regimental improvido.” (
STJ
; AgRg no Recurso Especial nº. 1.656.323 - SC; Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura; Data de Julgamento: 30/07/2017) (
GRIFEI
)

Desse modo, indefiro o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita.

3.

DA REDUÇÃO DA PENA DE MULTA

A defesa suscita ainda a redução da pena de multa, tendo em vista o réu/apelante ser pobre não tem condições de arcar com os valores da pena de multa.

Indefiro a redução quanto ao valor da multa imposta na sentença condenatória, tendo em vista que a multa é sanção penal imposta pelo legislador, cominada ao tipo penal imputado ao apelante e, a dispensa de seu pagamento ou sua redução, não há previsão legal, configurando-se eventual isenção afronta ao princípio da legalidade.

O Juízo Monocrático ao promover o cálculo dosimétrico da pena, aplicou a pena-base em seu mínimo legal para o delito em comento e o fez de forma proporcional a quando da fixação da pena de multa, qual seja: 10 (dez) dias-multa.

Não há qualquer desproporcionalidade ou violação aos princípios que requeiram correção por parte desta Corte.

Depreende-se que houve o equilíbrio entre a sanção penal corpórea aplicada e a sanção pecuniária.

É o entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. EVASÃO DE DIVISAS. DECISÃO MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. PRORROGAÇÕES DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS POR MAIS DE UM PERÍODO. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. VALIDADE. COMPARTILHAMENTO DE DADOS SIGILOSOS. INSTITUIÇÕES DE CONTROLE. POSSIBILIDADE. ERRO DE TIPO E ERRO DE PROIBIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL E REDUÇÃO DA MULTA. REPARAÇÃO DE DANOS. SENTENÇA PROFERIDA APÓS A VIGÊNCIA DA LEI N. 11.719/2008. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não se caracteriza a alegada ofensa ao princípio da colegialidade diante da existência de previsão legal e regimental para que o relator julgue, monocraticamente, recurso especial, com esteio em óbices processuais e na jurisprudência dominante desta Corte, hipótese ocorrida nos autos. 2. É firme a jurisprudência desta Corte de que a prorrogação da interceptação telefônica não está limitada a apenas um período, mas pode ocorrer por mais vezes, bastando que haja a devida fundamentação. 3. A fundamentação per relationem, devidamente justificada pelo Magistrado de primeiro grau diante do caso concreto, constitui medida de economia processual e não malfere os princípios do juiz natural e da fundamentação das decisões. 4. Conforme entendimento firmado pelo STF, é lícito o compartilhamento de informações bancárias sigilosas pelos órgãos de controle. Precedentes. 5. Rever o entendimento do Tribunal de origem, com o objetivo de que seja reconhecido erro de tipo ou erro de proibição, é inviável pela via eleita, haja vista a necessidade de reexame do material cognitivo (incidência da Súmula n. 7 do STJ).
6. O quantum estabelecido para fixação da pena de multa não comporta redimensionamento no recurso especial, haja vista que a instância ordinária observou o limite do art. 49 do CP e a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada.
7. É sólida a jurisprudência de que é inviável a fixação da pena abaixo do mínimo legal por força de circunstância atenuante genérica. 8. Esta Corte firmou a compreensão de que o art. 387, IV, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n. 11.719/2008, aplica-se imediatamente apenas às infrações sentenciadas após a vigência da referida lei modificadora. 9. Agravo regimental não provido. (AgInt no REsp 1390751/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018).
Negritei

É o entendimento de nossa Corte Pátria, conforme jurisprudência colacionada:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 33 E 35 DA LEI DE DROGAS. PRELIMINAR. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS OU, SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO PARA O USO. IMPROCEDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO E DE OFICIO, REDIMENSIONADA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. DECISÃO UNÂNIME. 1. O pedido referente ao direito de recorrer em liberdade deve ser trazido ao exame da instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal. Preliminar rejeitada. 2. Não há que se falar em absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de substâncias entorpecentes, quando existem provas seguras a evidenciar a traficância. 3. Estando o conjunto probatório coligido nos autos harmônico e coeso em demonstrar a existência do crime de associação ao tráfico, afigura-se incabível o pleito absolutório.
4. É inviável a redução da pena pecuniária, tendo em vista que foi aplicada no patamar mínimo legal.
5. De ofício, deve ser fixada a pena-base um pouco acima do mínimo legal, sobretudo porque a presença de uma única circunstância judicial desfavorável já revela-se suficiente para elevar a reprimenda inicial (Súmula nº 23 deste Tribunal). 6. Recurso conhecido, desprovido e, de ofício, redimensionada a pena privativa de liberdade. Decisão unânime. (2019.05190533-15, 210.850, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-17). Negritei

Logo, não prospera a tese levantada pela Defesa do Recorrente em relação à exclusão da pena de multa aplicada.

4.

DA APLICAÇÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS

Por fim, a defesa pleiteou genericamente a aplicação adequada das penas restritivas de direitos, na forma do art. 46, §3º, do Código Penal.

Compulsando os autos, observo que o Magistrado tendo em vista o quantum da pena aplicada 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e mais 10 (dez) dias-multa ao crime tipificado no art. 155, § 4º, II, do CPB, substitui a pena privativa de liberdade pela pena de prestação de serviços à comunidade
equivalendo a uma hora diária ou sete horas semanais, pelo mesmo período da pena substituída e em dias compatíveis com suas atividades e prestação pecuniária no valor de 2 (dois) salários-mínimos valores vigentes à época do fato delituoso.(id.15993955-pág. 7)

Tendo em vista, que a pena aplicada é proporcional e adequada ao caso concreto, não havendo qualquer reparação a ser feita, razão pela qual mantenho em todo os seus termos.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
e, no mérito,
nego provimento
à pretensão recursal,
mantido os termos da sentença
.

É como voto.

Belém/PA, 13 de novembro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 22/11/2023